Tribunal: CARF
Processo: 10945.720722/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.720722/2015-62
ACÓRDÃO
1002-003.959 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO DE EDUCAÇÃO MONJOLO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INAPROPRIADA. ANULAÇÃO
PARCIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A fundamentação legal inapropriada da infração caracteriza erro material
no lançamento, implicando sua anulação na parte que toca à respectiva
matéria objeto da autuação.
IRPJ.
DESPESAS
DE
TERCEIROS.
DEDUTIBILIDADE
PROPORCIONAL.
INADMISSIBILIDADE.
Em regra, despesas de terceiros não são dedutíveis na apuração do Lucro
Real por não se enquadrarem na definição de despesas necessárias e
usuais estabelecida pela legislação tributária.
JUROS SOBRE MULTA. SELIC. SÚMULA CARF N° 108. INCIDÊNCIA
Nos termos da Súmula CARF n° 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Inaplicável a multa agravada quando não quedar patente o intuito doloso
do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, de forma a anular a parte dos autos de infração relativa à cobrança sobre
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.959 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720722/2015-62
2
rendimentos derivados de uso gratuito de imóvel e afastar a multa de lançamento de ofício
qualificada, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de impugnação que julgou
improcedente a irresignação apresentada em face do auto de infração guerreado.
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BHE.
I – DO LANÇAMENTO.
Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foram lavrados os
Autos de Infração e respectivos Anexos de fls. 515/545, a saber:
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, no valor de R$437.363,52,
cumulado com multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, e juros de
mora pertinentes, calculados até 06.2015.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, no valor de R$162.144,33,
cumulada com multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, e juros de
mora pertinentes, calculados até 06.2015.
Lançamento do IRPJ e CSLL. Descrição dos Fatos.
Na descrição dos fatos, a Fiscalização fez as anotações abaixo transcritas:
“CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO
NECESSÁRIAS Despesas não necessárias apuradas conforme Termo de Verificação
Fiscal em anexo.
(...)
AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO INFRAÇÃO: ADIÇÕES NÃO
COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL Valor não adicionado ao lucro
líquido do período, para a determinação do lucro real, conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo”.
II – Do Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 503/514).
Eis os principais pontos abordados pela Fiscalização.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.959 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720722/2015-62
3
- Diligências da ação Fiscal - (...)- Verificação de coligação entre as empresas -12. O
Centro de Educação Monjolo Ltda e a empresa “União Dinâmica de Faculdades
Cataratas UDC Ltda” têm dois sócios em comuns (Rosicler Hauagge do Prado e
Fabio Hauagge do Prado) e estão ligados por uma direção, controle e
administração comum.
- 13. As empresas em questão fazem parte de um grupo econômico de fato.
(...)
- É possível identificar o grupo econômico pela unidade de direção (poder de
controle) e intercomunicação (confusão) patrimonial.
- 14. Cabe salientar que o Contrato de Comodato (fls. 447) firmado entre as
empresas em 23.04.2007, foi assinado pela sócia Rosicler Hauagge do Prado,
tanto na qualidade de Comodante (contribuinte) como na qualidade de
Comodatário (UDC). Tal fato corrobora com a identificação de grupo econômico
pelo poder de controle.
- (...)
- 16. Dentro desse prisma, a Fiscalização considera comprovado que a
Contribuinte e a empresa “União Dinâmica de Faculdades Cataratas UDC Ltda”
são empresas coligadas.
- (...)
Irregularidades Constatadas –
(...)
- 22. A Contribuinte cedeu parte de tal imóvel em COMODATO à sua coligada
“UDC”. O contrato de comodato (fls. 447) prevê:
- 22.1. A cessão de 5.000 m2 (dos 8.810,16 m2 totais) para ser utilizada na
execução dos serviços de educação superior e pós-graduação.
- 22.2. Que o Comodatário (UDC) pode manter, além do pessoal necessário à
execução de serviços de seu negócio, móveis, máquinas e instalações de sua
propriedade.
- 22.3. Que o Comodante (contribuinte) é o responsável por todas as despesas
decorrentes da utilização de luz e de água, na área cedida.
- 23. A Contribuinte (comodante) cedeu seu imóvel em comodato sem qualquer
indício de vantagem ou benefício à sua atividade, ao contrário, assumindo
despesas de luz e água geradas por sua coligada, e sem a comprovação da divisão
de despesas comuns na utilização de imóveis como o IPTU.
- (...)
- 27. O comodato firmado entre a Contribuinte e sua coligada não se enquadra
nos exemplos supramencionados. A contribuinte, proprietária do imóvel, não
obtém nenhuma vantagem comercial ou negocial com o comodato, ao contrário
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.959 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720722/2015-62
4
tem desvantagem, pois além das despesas de depreciação de seu imóvel em
decorrência do desgaste do mesmo utilizado por terceiros, assume as despesas de
água e luz geradas pelo comodatário, ou seja, aumenta suas despesas. Assim, do
ponto de vista tributário, o “empréstimo gratuito” foi efetuado por mera
liberalidade da empresa.
- (...)
- 29. Para fins tributários, o fenômeno prevalece sobre a forma jurídica e, sob o
princípio da verdade material, norteador do processo administrativo, o que se
busca é a constatação da ocorrência ou não do fato gerador do tributo.
- (...)
- 31. A cessão a título gratuito de imóvel não tributável é prevista no art.
6o, III, da Lei no 7.713/1988.
- 32. Não restando configurada a situação de isenção prevista em lei, há que se
arbitrar um valor para se tributar a utilização do imóvel cedido em comodato.
- 33. Do ponto de vista tributário, o trato entre as partes não pode ser
considerado empréstimo gratuito. Então, haver-se-ia de considerar que o trato
entre as partes assemelha-se a uma locação. Em decorrência disso, haveria uma
receita para a Contribuinte e uma despesa para a coligada.
- (...)
- 38. Nas orientações advindas do §1o do art. 49, do RIR/1999, entende-se que
será tributável o valor locativo de imóvel cedido gratuitamente, equivalente a dez
por cento do valor venal do imóvel cedido, podendo ser adotado o constante na
guia do IPTU correspondente ao ano-calendário considerado.
- (...)
I – ANOS-CALENDARIO DE 2010, 2011 e 2012 – LUCRO REAL AJUSTES AO LUCRO
LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ADIÇÕES AO LUCRO LÍQUIDO PARA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL
- 40. Diante dos documentos colecionados, o Fisco arbitrou o valor de locação
anual e elaborou Tabela, onde demonstra os valores adicionados, de ofício, ao
lucro líquido nos períodos de apuração de 2010 a 2012. As colunas da referida
Tabela estão devidamente explicitadas nos itens “41” e “42” do TVF.
- (...)
II – ANOS-CALENDARIO DE 2010, 2011 e 2012 – LUCRO REAL CUSTOS, DESPESAS
OPERACIONAIS E ENCARGOS DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS –
(...)
- 44. Com base na contabilidade da Contribuição, a Fiscalização relacionou as
despesas com Energia Elétrica e Água/Esgoto (planilhas de fls. 493 e 494).
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.959 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720722/2015-62
5
- 45. A Fiscalização verificou também que a Contribuinte assumiu integralmente o
pagamento do IPTU e demais impostos e taxas municipais. Através da
contabilidade da Contribuinte, a Fiscalização conseguiu segregar os valores dessas
despesas que podem ser vinculadas à área cedida em comodato (planilha de fls.
496).
- (...)
- 48. Para arbitrar a porcentagem das despesas que deveriam ser pagas por sua
coligada “UDC”, a Fiscalização adotou o mesmo critério embutido na planilha do
item 40(Fator arbitramento igual a 28,36%).
- 49. Os valores das despesas não necessárias foram obtidos pela aplicação do
referido fator de arbitramento sobre as despesas de Energia Elétrica,
Água/Esgoto, IPTU e demais taxas municipais. Foram elaboradas Tabelas para os
anos-calendário de 2010 a 2012, que demonstram as despesas desnecessárias
glosadas.
- (...)
- 51. Foram considerados os saldos de Prejuízo Fiscal e Base Negativa de CSLL (fls.
501), sendo efetuadas as compensações possíveis nos autos de infração.
Da multa de ofício e da qualificação da mesma
(...)
III – DA IMPUGNAÇÃO.
Tendo sido dele cientificado via posta (“AR” de fls. 560) em 26.06.2015, o sujeito
passivo contestou o lançamento em 24.07.2015 (data contida no carimbo de
recebimento, fls. 564), mediante o instrumento de fls. 564/592. Adiante
compendiam-se suas razões.
1.0 – Dos Autos de Infração de IRPJ e CSLL
- (...)
1.3 – Devidamente intimada em 26.06.2015, a Impugnante apresenta,
tempestivamente, a presente impugnação contra os autos de infração.
2.0 – Da Improcedência dos Lançamentos
- (...)
- 2.6 – Não assiste razão à Fiscalização em qualquer dos seus argumentos.
Conforme se verificará nos itens subsequentes.
- (...)
- 2.9 – Pois bem. Parte do imóvel da Impugnante foi cedido em comodato à UDC
para utilização no período noturno, enquanto a Impugnante o utiliza
integralmente em dois períodos (manhã e tarde).
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.959 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720722/2015-62
6
- 2.10 – Ao contrário do afirmado pela Fiscalização, de que a Impugnante não
obtém nenhuma vantagem negocial, há sim interesse comercial da Impugnante
em ceder parte do imóvel à UDC, uma vez que o colégio e as suas excelentes
instalações são divulgadas a pessoas que estudam na UDC, fato que traz a
possibilidade de manutenção e angariação de mais alunos para a Impugnante.
- 2.11 – Porém, o Fisco arbitrou receitas de locação, por considerar que o ato foi
simulado, ou seja, que a Impugnante firmou um contrato denominando-o
comodato quando referido instrumento deveria ser intitulado como de locação.
- (...)
- 2.13 – No caso em tela, o contrato de comodato firmado com a UDC se reveste
de todas as formalidades legais e representa, em todos os aspectos, a realidade
do negócio tratado. Não há qualquer declaração falsa. Não aparenta ser aquilo
que de fato não é.
Ao contrário, relata exatamente o que foi combinado: a cessão gratuita de parte
de um imóvel que tem utilização comum aos objetivos sociais das duas empresas.
- 2.14 – O que ocorreu foi que o Fisco entendeu que deveria haver a locação, e
não cessão gratuita de parte dele, sendo assim não poderia afirmar, de forma
equivocada, que houve simulação.
- (...)
- 2.17 – Não se sustenta a argumentação do Fisco de que a Impugnante teria feito
um planejamento tributário tendente a reduzir o pagamento dos impostos uma
vez que o seu lucro não seria aumentado e o resultado da UDC, por mais que
fosse diminuído, não teria reflexos tributários, já que essa última empresa tem os
benefícios fiscais do PROUNI.
- 2.18. A UDC aderiu ao ProUni (criado em 2004; Lei 11.096/2005).
Como contrapartida à concessão de bolsas de estudos, há a isenção de PIS e
COFINS sobre as receitas de graduação em cursos superiores e de IRPJ e CSLL
sobre o lucro da exploração.
Trata-se, portanto, de isenção condicionada. Sobre as demais receitas obtidas
pela UDC com os cursos de especialização, pós graduação, dentre outras, há a
incidência normal de todos os tributos.
- (...)
- 2.20 – Não houve por parte da Impugnante, ou da empresa ligada UDC, qualquer
intenção de realizar negócio jurídico simulado ou planejamento tributário ilícito,
com vistas a reduzir a base de incidência tributária.
- (...)
- 2.23 – No caso presente houve, de fato, a concessão gratuita do imóvel, porém,
sem qualquer simulação ou fraude. A UDC se utiliza do estabelecimento no
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.959 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720722/2015-62
7
período noturno para ministrar aulas das quais existe a geração de receitas,
custos, despesas e pagamento de tributos.
- 2.24 – E não existe vedação para a concessão de utilização de parte de imóvel
subutilizado de uma empresa para outra do mesmo grupo. Mesmo porque, como
dito, é de interesse comercial da Impugnante referida cessão.
- (...)
- 2.27 - Portanto, é válido o contrato de comodato firmado entre as partes, não
cabendo ao Fisco desconsiderá-lo com o fim de arrecadação tributária.
- (...)
- 2.31 – Não há respaldo legal para o arbitramento em 10% do valor avaliado pela
Prefeitura de Foz do Iguaçu para cobrança do IPTU para o imóvel. A
fundamentação legal utilizada pelo Fisco, parágrafo 1o, do art. 49, do RIR/1999,
tem validade tão somente para pessoas físicas, portanto, já nesse aspecto é nulo
o lançamento.
- 2.32 – Além disso, houve erro da Fiscalização no que diz respeito a área ocupada
pela UDC, bem como o período de utilização.
- (...)
- 2.34 – Veja-se que a metragem máxima utilizada foi de 528m2, verificada
somente em 2012 (Tabela constante do item “2.33” da defesa). Além disso, a
Impugnante utiliza o imóvel em dois turnos, manhã e tarde, ou seja, seu grau de
utilização é de dois terços, enquanto a UDC utiliza somente parte do imóvel em
apenas um turno, o que corresponde a um terço. Conclui-se que o levantamento
fiscal é totalmente improcedente, não devendo ser considerado.
- 2.35 – No que se refere às despesas de energia elétrica, água e esgoto e IPTU,
impostos e taxas consideradas não necessárias, de igual forma não assiste à
Fiscalização, uma vez que se tratam de despesas normais vinculadas às receitas
das empresas e necessárias à realização de seus objetivos sociais. E se houvesse
algum rateio entre a Impugnante e a UDC, a despesa seria menor em uma
empresa e maior em outra, sendo o resultado nulo, não havendo, portanto,
qualquer prejuízo ao Fisco.
- 2.36 – Além disso, conforme amplamente demonstrado e comprovado nos itens
anteriores, ainda que se admitisse que parte das despesas fosse indedutível, o
que não se aceita em hipótese alguma, o fato é que o levantamento foi efetuado
de forma indevida, já que, conforme demonstrado acima, foram considerados a
maior a área e o período de utilização.
- (...)
- 2.45 – Por fim, no que tange à apuração da base de cálculo da CSLL, tais
lançamentos nem poderiam ser levados a efeito, uma vez que as despesas tidas,
supostamente como desnecessárias para fins de apuração do IRPJ, não devem sê-
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.959 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720722/2015-62
8
las para fins da CSLL, conforme art. 13 da Lei 9.249/1995 e em decisões proferidas
no CARF.
- (...)
3.0 – A Aplicação da Multa de 150%
- (...)
- 3.4 – Como a própria lei esclarece, a aplicação da multa de 150% justifica-se
quando há “evidente intuito de fraude”, ou seja, quando fica comprovada a
existência de dolo do contribuinte em fraudar a Fazenda Pública.
- 3.5 – Assim, é descabida a aplicação da multa qualificada de 150% quando, ainda
que fosse válida a autuação por cessão de uso gratuito de parte de imóvel para
empresa ligada e sobre as despesas consideradas não necessárias, pois nesse caso
a fraude é apenas presumida, e não provada.
- (...)
- 3.11 – No caso sob análise, a cessão gratuita de parte de imóvel ocioso para
empresa ligada e a falta de rateio de despesas para a comodatária, jamais poderia
autorizar a qualificação da multa de ofício, não podendo, nem de longa, ser
considerada como conduta que configurasse qualquer falsidade, inexatidão ou
omissão dolosa por parte da Impugnante, tendo o Fisco apenas presumido que a
celebração do contrato de comodato entre a Impugnante e UDC teria sido com o
intuito de fraude para omissão de receitas.
- (...)
4.0 - Da Impossibilidade de Exigência de Juros de Mora sobre a Multa de Ofício
- (...)
- 4.4 – No caso da multa de ofício, sua exigência está prevista no art. 44 da Lei
9.430/1996. E nesse dispositivo não há qualquer menção sobre a cobrança de
juros sobre a penalidade imposta.
- (...)
- 4.7
- A lei é clara ao determinar que somente nos casos de imposição de multa isolada
é cabível a cobrança de juros, conforme art. 43 da Lei 9.430/1996.
- 4.8
– Resta claro que não é possível a cobrança pela Fazenda Pública de juros sobre a
multa de ofício. Nesse sentido, caminham as decisões do CARF.
- (...)
5.0 – Do Requerimento
- 5.1 – À vista do exposto, requer o provimento da presente impugnação.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.959 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720722/2015-62
9
- 5.2 – Eventualmente, requer a redução da multa qualificada, bem como seja
considerada ilegal a cobrança de juros SELIC sobre a multa de ofício.

O acórdão de impugnação (e-fls. 596), recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2010, 2011, 2012 Princípio da Entidade.
O patrimônio da entidade, objeto de contabilização, tem de estar completamente
separado do patrimônio de seus sócios, acionistas, bem como de pessoas jurídicas
distintas, ainda que possuam quadro societário idêntico ou semelhante.
É forçoso, para cada pessoa jurídica, reconhecer independentemente as suas
variações patrimoniais pelo registro de receitas e despesas próprias.
Despesas Desnecessárias. Mera Liberalidade.
É cabível a glosa de despesas não necessárias suportadas pelo contribuinte, por
mera liberalidade, tendo em vista que tais despesas, de energia elétrica,
água/esgoto, IPTU e demais taxas municipais, decorrem da utilização pela
comodatária (empresa ligada ao contribuinte) de área cedida em contrato de
comodato.
Omissão de Receitas.
Para fins fiscais, havendo planejamento tributário ilícito, o contrato de comodato
deve ser tratado como de locação, arbitrando-se a receita de aluguel.
Presume-se omissão de receitas quando o contribuinte realiza com pessoa ligada
qualquer negócio em condições de favorecimento, assim entendidas condições
mais vantajosas para a pessoa ligada do que as que prevaleçam no mercado ou
em que a pessoa jurídica contrataria com terceiros.
Multa de Ofício Qualificada.
A multa de ofício será qualificada, quando restar devidamente caracterizado em
procedimento fiscal, o evidente intuito de fraude, nos termos da lei.
Juros de mora.
Sobre todos os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, incidirão juros de mora calculados à taxa a Selic, a partir do primeiro
dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Tributação reflexa. CSLL.
Por decorrência, as receitas omitidas e as despesas glosadas devem ser
consideradas também na determinação da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.959 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720722/2015-62
10

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 622), no qual
repisa fundamentos já apresentados em sede de impugnação, acrescentando outros,
resumidamente transcritos na sequência.
Diz que “o Sr. Auditor Fiscal arbitrou receitas de locação, por considerar que os atos
foram simulados, ou seja, que a Recorrente firmou um contrato denominando-o comodato
quando referido instrumento deveria ser intitulado como de locação”, que “Sobre esse aspecto, os
Nobres Julgadores de primeira instância defenderam o entendimento fiscal, sob a alegação de ter
havido desrespeito a preceitos legais de contabilidade, especificamente do princípio da Entidade,
em razão de suposta confusão patrimonial entre as empresas do Grupo” e que “tal entendimento
é equivocado, haja vista a inaplicabilidade e erro na interpretação do referido princípio.”
Aduz que “o patrimônio da entidade é autônomo, pouco importando a
movimentação havida no patrimônio dos seus sócios”, que “A intenção existente nesse dispositivo
[art. 4o da revogada Resolução CFC n° 750/1993] é a de se evitar que os sócios dilapidem o
patrimônio das entidades, em benefício próprio, como ocorre quando efetuam retiradas de caixa
para pagamento de despesas pessoais sem a devolução desses recursos ou sem a existência de
lucros a serem distribuídos, o que geraria a descapitalização da empresa”, que “Tal separação é de
extrema importância para, como dito, evitar o esvaziamento e a descontinuidade da empresa, a
qual, além dos interesses particulares dos sócios, possui função social, econômica e jurídica” e que
“não houve no caso presente, desrespeito ao aludido princípio.”
Salienta que “não existe qualquer confusão entre o patrimônio da entidade e dos
sócios, ou daquela com outras entidades com interesses distintos”, que “o interesse das empresas
é único, sendo que essas estão apenas estruturadas societariamente em três entidades.”
Consigna que “todas as movimentações econômicas advindas das atividades
exercidas pelas referidas sociedades estão rigorosamente descritas e controladas através de
escrituração específica” e que “não houve infringência a preceitos contábeis, consoante
determinado no art. 177 da lei 6.404/76 e no art. 1179 do Código Civil...”
Assevera que “tais alegações não servem de fundamento para invalidar o contrato
de comodato existente entre a Recorrente e a UDC, com atribuição de valor locatício e exigência
tributária sob o pressuposto de ter havido omissão de receitas.”
Com relação ao argumento da “distribuição disfarçada de lucros”, afirma que “as
disposições para distribuição disfarçada de lucros disciplinam os negócios jurídicos em que o
contribuinte contrata com pessoas ligadas em condições diferentes das praticadas no mercado a
fim de proporcionar vantagem para os sócios ou para outra empresa ligada, em detrimento de
uma delas” e que “Tal situação não se verifica no caso presente pois, sendo os sócios da
Recorrente os mesmos sócios da UDC, a suposta vantagem que receberiam em uma, deixariam de
receber na outra, anulando-se, portanto, os seus efeitos, pois se haveria lucro maior em uma
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.959 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720722/2015-62
11
sociedade, um outra o lucro seria menor, mas a tributação é a mesma, já que todas as empresas
são lucrativas.”
Conclui, afirmando que “não há que se falar em desrespeito ao princípio da
entidade, desobediência aos preceitos contábeis e existência de distribuição disfarçada de lucros
tendentes à legitimação do lançamento levado a efeito nos Autos de Infração ora combatidos.”
Outrossim, registra que “O Regulamento do Imposto de Renda está divido em dois
Livros, sendo o Livro I (que vai do art. 2° até o art. 145), destinado às Pessoas Físicas e o Livro II
(que se inicia no 146 e vai até o art. 1.002) destinado às Pessoas Jurídica”, acrescentando, com
base nesses dispositivos, que “o procedimento adotado pela Recorrente, na esteira da existência
de um contrato de comodato com uma de suas empresas ligadas, não enseja o direito ao fisco de
desconsiderá-lo e tributá-lo como se de locação se tratasse”, que “ao contrário do que alegam os
Nobres Julgadores de primeira instância, as disposições relativas às Pessoas Jurídicas não podem
servir de parâmetro para as das Pessoas Jurídicas, o que afrontaria o princípio da legalidade” (sic)
e que “a lei deve ser interpretada em sentido estrito, não podendo o Fisco desvirtuá-la para o
alcance tributário.”
Ao final, requer:
-o acolhimento do presente Recurso para fins de cancelamento dos Autos de
Infração do IRPJ e da CSLL;
- a redução do valor da multa de ofício aplicada, na hipótese de não cancelamento
do auto de infração guerreado, haja vista não haver caracterização de fraude;
- o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de juros SELIC sobre a referida
multa;
- sustentação oral quando do julgamento do feito.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.959 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720722/2015-62
12
MÉRITO
Para facilitar o entendimento e análise da lide, os temas a analisar foram
distribuídos em tópicos.
I - Dedução de despesas de energia, água e IPTU proporcionalmente ao período de
utilização do imóvel
O Recorrente contesta a glosa das despesas de energia, água e IPTU, evocando o
direito à dedução proporcional destas despesas pelo fato de o imóvel ser utilizado em turnos, já
que tem cursos em período integral, manhã e tarde, e a UDC apenas à noite.
Sobre o tema, assim se pronunciou o acórdão recorrido (destaques deste relator):
(...)
Quanto às despesas assumidas pela Impugnante por mera liberalidade, também
não cabe nenhuma alteração nos critérios adotados pela Fiscalização. Isso
porque tais receitas deveriam ter sido objeto de critério objetivo de rateio
expressamente estabelecido entre as partes, a Impugnante e a UDC.
Nesse sentido, esclarece a Solução de Divergência Cosit no, 23, de 23.09.2013,
DOU de 14.10.2013, que:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO É possível a concentração,
em uma única empresa, do controle dos gastos referentes a departamentos de
apoio administrativo centralizados, para posterior rateio dos custos e despesas
administrativos comuns entre empresas que não a mantenedora da estrutura
administrativa concentrada.
Para que os valores movimentados em razão do citado rateio de custos e
despesas sejam dedutíveis do IRPJ, exige-se que correspondam a custos e
despesas necessárias, normais e usuais, devidamente comprovadas e pagas; que
sejam calculados com base em critérios de rateio razoáveis e objetivos,
previamente ajustados, formalizados por instrumento firmado entre os
intervenientes; que correspondam ao efetivo gasto de cada empresa e ao preço
global pago pelos bens e serviços; que a empresa centralizadora da operação
aproprie como despesa tão-somente a parcela que lhe cabe de acordo com o
critério de rateio, assim como devem proceder de forma idêntica as empresas
descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços, e contabilize as parcelas a
serem ressarcidas como direitos de créditos a recuperar; e, finalmente, que seja
mantida escrituração destacada de todos os atos diretamente relacionados com
o rateio das despesas administrativas.
(...)
CONCLUSÃO
30. Isto posto, soluciona-se a divergência afirmando-se que é possível a
concentração, em uma única empresa, do controle dos gastos referentes a
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.959 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720722/2015-62
13
departamentos de apoio administrativo centralizados, para posterior rateio dos
custos e despesas administrativos comuns entre empresas que não a
mantenedora da estrutura administrativa concentrada, e que:
a) quanto ao IRPJ, para que os valores movimentados em razão do citado rateio
de custos e despesas sejam dedutíveis, exige-se que correspondam a custos e
despesas necessárias, normais e usuais, devidamente comprovadas e pagas;
calculadas com base em critérios de rateio razoáveis e objetivos, previamente
ajustados, formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes; que
correspondam ao efetivo gasto de cada empresa e ao preço global pago pelos
bens e serviços; que a empresa centralizadora da operação aproprie como
despesa tão-somente a parcela que lhe cabe de acordo com o critério de rateio,
assim como devem proceder de forma idêntica as empresas descentralizadas
beneficiárias dos bens e serviços, e contabilize as parcelas a serem ressarcidas
como direitos de créditos a recuperar; e, finalmente, que seja mantida
escrituração destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio
das despesas administrativas;” (Grifos acrescentados)Com se vê, tal tema
encontra-se bem delimitado, nos termos da transcrita Solução de Divergência
Cosit no 23. Infere-se, pois, que no caso de empresas pertencentes ao mesmo
grupo econômico, o rateio de despesas comuns é possível, desde que, dentre
outras condições, haja concentração de gastos em uma única empresa grupo e as
parcelas individuais sejam calculadas com base em critérios de rateios razoáveis e
objetivos (previamente pactuados).
No entanto, no caso vertente, para as despesas comuns, não foi pactuado
nenhum critério razoável e objetivo de rateio entre ambas empresas, mas apenas
a Impugnante as assumiu por mera liberalidade.

Como se observa dos destaques, de acordo com a legislação tributária, a
dedutibilidade de despesas na apuração do IRPJ restringe-se àquelas correspondentes a custos e
despesas necessárias, normais e usuais na atividade empresarial, desde que devidamente
comprovadas e pagas.
O artigo 299 do RIR/99, que regula a matéria, respalda o entendimento expresso no
acórdão recorrido. Confira-se:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.959 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720722/2015-62
14
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Ademais, o Recorrente não junta provas da escrituração destacada referente a
todos os atos diretamente relacionados com o rateio das despesas administrativas ou
comprovação de que houve utilização do imóvel em turnos, de modo a justificar a necessidade do
rateio.
Face ao exposto, valho-me da autorização prevista no parágrafo 12 do art. 114 da
Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF), para acolher integralmente o
entendimento do acórdão recorrido expresso linhas acima, no sentido de que os custos e despesas
assumidos pela pessoa jurídica de sua coligada configuraram mera liberalidade, não podendo, por
isso, ser computadas na base de cálculo da empresa autuada.
Firme nestas considerações, nego provimento ao recurso neste ponto.

II– Arguição de utilização indevida da fundamentação legal na autuação sobre
rendimento de aluguel
Sobre o tema, a interessada alega que a fundamentação legal utilizada pelo Fisco -
parágrafo 1o, do art. 49, do RIR/1999 - para o arbitramento em 10% do valor avaliado pela
Prefeitura de Foz do Iguaçu para cobrança do IPTU do imóvel cedido em comodato, tem validade
tão somente para pessoas físicas, sendo, portanto, inapropriada para a pessoa jurídica.
Para aprofundamento da análise, convém transcrever o ponto da autuação no TVF
em que foi descrita a infração relatada (destaques deste relator):
(...)
26.O comodato, conforme define o Código Civil em seu artigo 579, consiste no
empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Esse tipo de contrato, em alguns
ramos de atividade (como as anteriormente exemplificadas) converteu-se, com o
tempo, em prática usualmente exercida pelas empresas. Além disso, os bens
cedidos nesses empréstimos levam gravados neles o nome da pessoa jurídica
comodante ou a marca de seus produtos, de maneira a difundi-los junto ao
público, especialmente junto aos consumidores, servindo, também, como
veiculadores de publicidade. Em casos dessa natureza, o empréstimo gratuito de
bens não é efetuado por mera liberalidade da empresa, mas como ato usual e
necessário ao bom desempenho de suas atividades.
27.O comodato firmado entre a contribuinte e sua coligada não se enquadra nos
exemplos supra mencionados. A contribuinte, proprietária do imóvel, não obtêm
nenhuma vantagem comercial ou negocial com o comodato, ao contrário tem
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.959 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720722/2015-62
15
desvantagem, pois além das despesas de depreciação de seu imóvel em
decorrência do desgaste do mesmo quanto utilizado por terceiros, assume as
despesas de água e luz geradas pelo comodatário, ou seja, aumenta suas
despesas. Assim, do ponto de vista tributário, o "empréstimo gratuito" foi
efetuado por mera liberalidade da empresa.
28.Embora os princípios gerais de direito privado (Civil e Comercial) devam ser
utilizados para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos,
conceitos e formas, não são exigidos para a definição dos respectivos efeitos
tributários.
29.De outra maneira: para fins tributários, o fenômeno econômico prevalece
sobre a forma jurídica e, sob o princípio da verdade material, norteador do
processo administrativo, o que se busca é a constatação da ocorrência ou não do
fato gerador do tributo.
30.Vale frisar que, interpreta-se restritivamente a legislação que concede isenção
ou qualquer outro benefício. Assim, tributa-se a cessão gratuita de uso de imóvel,
como se aluguel fosse, quando restar comprovado que o mesmo foi dado em
comodato a uma pessoa jurídica.
31.A cessão a título gratuito de imóvel não tributável é prevista no art. 6o, inciso
III, da Lei n° 7.713, de 1988, que assim determina:
"Art. 6o-Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos
percebidos por pessoas físicas:
III - o valor locativo do prédio construído, quando ocupado por seu proprietário
ou cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau;"
32.Não existe outra previsão legal para a cessão gratuita de imóveis sem
tributação. Assim sendo não restando configurada a situação de isenção prevista
em lei, há que se arbitrar um valor para se tributar a utilização do imóvel cedido
em comodato.
33.Reforçando-se o raciocino, se, do ponto de vista tributário, o trato entre as
partes não puder ser considerado empréstimo gratuito, depreende-se que deveria
haver certa retribuição por parte da empresa coligada. A gratuidade é o que
distingue o comodato da locação, então, haver-se-ia de considerar que o trato
entre as partes assemelha-se a uma locação. Em decorrência disso, haveria uma
receita para a contribuinte e uma despesa para a coligada.
34.Como não ocorreu a efetiva movimentação de numerários entre as partes, do
ponto de vista tributário, tal omissão de receita deve ser tratada como adição ao
lucro líquido, enquanto a despesa, como exclusão ao lucro líquido da coligada.
35.A simulação do comodato é interessante ao grupo de empresas, pois, com ele,
enquanto a contribuinte não aumentaria sua receita e por conseqüência seu
lucro, a coligada não aumentaria sua despesa, aumentando seu lucro.
Considerando-se que a coligada é empresa que aderiu ao PROUNI e tem
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.959 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720722/2015-62
16
praticamente todo seu lucro isento, torna-se vantajoso diminuir o lucro da
contribuinte e aumentar o lucro da coligada, pois ocorre uma diminuição do valor
de tributo a pagar, e, considerando-se o grupo econômico, mantendo-se o valor
do lucro total distribuível aos sócios.
36.Considerando-se que se trata de negócio efetuado entre empresas coligadas,
configura-se um tipo de distribuição disfarçada de lucros, uma vez que houve
condição de favorecimento à empresa coligada, certamente condição mais
vantajosa para a pessoa ligada do que se a contribuinte cedesse seu imóvel a
terceiros, pois certamente haveria de cobrar aluguel.
37.A distribuição disfarçada de lucros ocorre de forma onerosa ao fisco, pois,
diminui-se o lucro da contribuinte (que é tributável) e aumenta-se o lucro da
coligada (que é isento).
38.Nas orientações advindas mediante o §1° do Art. 49 do Decreto n°
3.000/99(Regulamento do Imposto de Renda), entende-se que será tributável o
valor locativo de imóvel cedido gratuitamente, equivalente a dez por cento do
valor venal do imóvel cedido, podendo ser adotado o constante na guia do
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) correspondente ao ano-calendário
considerado.
39.Através de sua correspondência de 22/09/2014 (fls. 449), a contribuinte
encaminhou uma Certidão emitida pela Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu,
contendo o número da Inscrição Municipal e os valores venais para os anos de
2010, 2011 e 2012, para diversos imóveis pertencentes à contribuinte e a suas
coligadas (fls. 450/451). Esta certidão especifica os valores venais para o imóvel
objeto do Contrato de Comodato, relativamente aos anos de 2010, 2011 e 2012.

Como se vê do trecho destacado, foi adotado o art. 6o, inciso III, da Lei n° 7.713, de
1988 como base legal da infração tributária acima relatada.
Tal dispositivo foi compilado no RIR/99, em seu art. 49, § 1°, o qual, por sua vez,
está inserido no Livro I do Regulamento, que trata da "TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICAS", sendo
as pessoas jurídicas reguladas a partir do Livro II do RIR, com início no art. 146.
Portanto, fica muito clara a inadequação do enquadramento legal adotado no
lançamento para fazer frente a infração imputada pelo agente fiscal, até porque a parte
consequente da hipótese de incidência descrita pela norma legal toma por base a ocupação do
imóvel (“...quando ocupado por seu proprietário ou cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou
de parentes de primeiro grau”) e não a presunção de rendimentos auferidos, não se subsumindo,
portanto, à materialidade da infração apurada.
Face ao exposto, deve ser dado provimento ao recurso quanto a este ponto.
Demais disso, constata-se omissão do acórdão recorrido na análise desta matéria,
porém, tal irregularidade não gera reflexo nas razões de decidir deste relator porque pode ser
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.959 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720722/2015-62
17
suprida pela aplicação do disposto no § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/721, vez que estou
encaminhando este Voto no sentido de dar provimento ao recurso em relação ao ponto
examinado.
III - Da multa qualificada
O Recorrente questiona a qualificação da multa de ofício aplicada no auto de
infração, sob a alegação, em suma, de que o evidente intuito de fraude não ficou provado nos
autos.
A base legal das penalidades aplicadas no presente lançamento está prevista no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, in verbis (destaques deste relator) :
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
(...)
§1o. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. ((Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).

No presente caso, lastreado neste art. 44, inciso I, c/c o § 1o, da Lei no 9.430/1996,
o agente fiscal duplicou a multa de lançamento de ofício, de 75% para 150%, sob o entendimento
de que ficou caracterizado o evidente intuito de fraude de que cuidam os arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30/11/1964, reproduzidos na sequência:

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
conseqüência.

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.959 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720722/2015-62
18
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

O trecho seguinte extraído do TVF contém os fundamentos da autuação utilizados
para a qualificação da multa:
53. Em tese, valendo-se da denominada “simulação”, a Contribuinte dissimulou
negócio por meio do qual se costuma chamar abuso de forma jurídica, ou seja,
deveria alugar o imóvel, todavia simulou comodato.
54. Em tese, a Contribuinte deixou de escriturar em seus livros contábeis e fiscais
receitas de aluguel, as quais simulou não existirem, utilizando-se, para tanto, de
um Contrato de Comodato, assinado por Rosicler Hauagge do Prado, quer como
comodante, quer como comodatária, haja vista que é administradora tanto da
Contribuinte como de sua coligada “UDC”.
55. Em tese, ao contabilizar despesas que deveriam ser reembolsadas ou pagas
por sua coligada “UDC”, fraudou a fiscalização tributária, inserindo elementos
inexatos, em livros exigidos pela lei fiscal.
56. Em tese, a Contribuinte ao entregar suas DIPJ (2011 a 2012), considerando
despesas não necessárias em seus resultados e sem declarar a totalidade de suas
receitas, omitiu informação às autoridades fazendárias.
57. Em tudo e em tese, a Contribuinte cometeu crime tributário ao omitir
declaração sobre fatos para eximir-se, parcial ou totalmente, do pagamento de
tributos”.

Quer me parecer que a fundamentação adotada pelo auditor autuante não se
mostra suficientemente apropriada para a qualificação da multa, senão vejamos.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.959 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720722/2015-62
19
É impropriamente afirmado no TVF que o agente deveria ter alugado o imóvel,
quando, na verdade, é notório que tal decisão está no âmbito de discricionariedade do sujeito
passivo, face ao princípio da autonomia da vontade da pessoa jurídica.
Além disso, do ponto de vista estritamente jurídico, não ficou configurada qualquer
contrariedade à Lei porquanto o comodato é modalidade contratual prevista no ordenamento
jurídico pátrio, inexistindo nos autos prova material de sua ilicitude, do que se extrai que a multa,
foi, de fato, qualificada com base numa presunção.
Na minha visão, fatos jurídicos presuntivos de conduta ilícita descrita na Lei como
infração penal tributária devem estar minuciosamente discriminadas, a fim de atender, ao mesmo
tempo, o direito de defesa do sujeito passivo e o princípio da tipicidade cerrada.
Não é o que ocorre no trecho acima transcrito do TVF.
Um primeiro ponto a destacar é que a Lei não proíbe que um mesmo administrador
integrante do quadro societário de duas empresas que firmaram contrato de comodato figure no
polo passivo e ativo do mesmo, não configurando o fato, em princípio, qualquer ilicitude.
De outra parte, o trecho acima do TVF não explica o porquê de as despesas pagas
pela coligada e não reembolsadas seria motivo suficiente para qualificação da multa e tampouco
faz referência à base legal que suportaria a afirmação de que “Em tese, ao contabilizar despesas
que deveriam ser reembolsadas ou pagas por sua coligada ‘UDC’, fraudou a fiscalização tributária,
inserindo elementos inexatos, em livros exigidos pela lei fiscal.”
A meu ver, tal conduta caracteriza, quando muito, indício de desnecessidade da
despesa para fins de apuração do lucro tributável, infração que, inclusive, foi também objeto de
glosa na autuação.
O mesmo se pode afirmar com relação à afirmação de que “a Contribuinte ao
entregar suas DIPJ (2011 a 2012), considerando despesas não necessárias em seus resultados e
sem declarar a totalidade de suas receitas, omitiu informação às autoridades fazendária”,
porquanto a simples omissão de informações, de rendimentos ou receita não é motivo suficiente
para qualificação da multa, conforme reza a Súmula CARF no 14:
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Mesmo que as condutas perpetradas sejam analisadas em conjunto, sob um prisma
contextual para fins de aferição da intencionalidade dolosa do agente, não se consegue vislumbrar
de forma categórica que as situações fáticas e jurídicas descritas no TVF sejam capazes de
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.959 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720722/2015-62
20
configurar simulação ou ocorrência de evidente intuito de fraude, como exige o dispositivo legal
retromencionado para qualificação da penalidade.
A simulação ocorreria, por exemplo, se o sujeito passivo tivesse recebido
rendimentos de aluguel acobertados pelo referido contrato de comodato, situação não foi arguida
ou provada nos autos.
Pelos motivos expostos, afasto a qualificação da multa.

IV - Da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
Sobre o tema, assim se manifestou o acórdão recorrido:
A Impugnante questiona a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício. No
entanto, esses incidem sobre todos os débitos tributários, em atraso, para com a
União, à luz do art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)§1o A
multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)”. (Grifos
acrescentados)
A multa de ofício aplicada com base no art. 44 da mesma Lei no 9.430, de 1996,
reveste-se também do caráter de débito para com a União decorrente de tributos
e contribuições administrados pela RFB, pois como acessório segue o mesmo
regime jurídico do principal, no caso, o imposto e a contribuição social lançados.
Sendo assim, a partir do seu vencimento incidem sobre elas juros de mora
determinados conforme a legislação acima transcrita. A partir da leitura do Código
Tributário Nacional, conclui-se que a multa, apesar de não ter a natureza de
tributo, faz parte do crédito tributário. Os artigos a seguir assim dispõem:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. (grifos
nossos)“Art. 113 A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.959 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720722/2015-62
21
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
“Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta”.(grifos nossos)Enquanto o art. 3° exclui as multas da definição de
tributo, os dispositivos seguintes (art. 113, §1°, e art. 139) trazem-nas para
compor o crédito tributário. Por conseguinte, a cobrança das multas lançadas de
ofício deve receber o mesmo tratamento dispensado pelo CTN ao crédito
tributário. Por sua vez, o artigo 161, do mesmo diploma legal, dispõe que ao
crédito tributário não pago no vencimento devem ser acrescidos os juros
moratórios.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.”( grifos nossos)Destarte, o CTN admite a incidência
de juros de mora sobre as multas lançadas de ofício. A expressão “sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis” apenas reforça a idéia de que juros e multa
não são excludentes entre si. A incidência de juros sobre as multas de ofício foi
introduzida pelo legislador ordinário via Lei no 9.430, de 1996, cujo art. 61, acima
transcrito. Verifica-se que a lei utiliza a expressão "débitos decorrentes de
tributos e contribuições". Ora, as multas de ofício proporcionais, lançadas em
função de infração à legislação tributária de que resulta falta de pagamento de
tributo, como é o caso, são débitos decorrentes de tributos e contribuições. Não
se trata de mera imprecisão terminológica do legislador, mas sim de ampliação do
campo de incidência dos juros de mora para abranger também as multas de
ofício, o que é perfeitamente compatível com nosso sistema jurídico tributário.
Tanto é assim, que a mesma Lei no 9.430, de 1996, em seu artigo 43,
expressamente prevê essa hipótese no caso de multas lançadas isoladamente:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifos nossos)
Desta forma, mostra-se perfeita a conclusão a que chegou o Parecer
MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG no 28, de 02 de abril de 1998:
3. (...). Assim, desde 01.01.97, as multas de ofício que não forem recolhidas
dentro dos prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.959 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720722/2015-62
22
anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento, desde que
estejam associadas a:
a) fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97;
b) fatos geradores que tenham ocorrido até 31.12.94, se não tiverem sido objeto
de pedido de parcelamento até 31.08.95.
Ademais, essa matéria já esta pacificada, inclusive, no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, órgão julgador de 2o instância ordinária e especial,
relativamente aos impostos e contribuições federais, conforme disposto no
Decreto no 70.235, de 1972, e no seu próprio Regimento Interno, nos seguintes
termos:
“SÚMULA CARF No 4, PUBLICADA DOU DE 22/12/2009.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial.

Não há reparos a fazer na percuciente análise do tema realizada pelo acórdão
recorrido.
No âmbito do CARF, o assunto encontra-se pacificado pela Súmula no 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Assim, deve ser negado provimento quanto ao ponto examinado.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso para afastar a multa
de lançamento de ofício e anular a parte dos autos de infração relativa à cobrança sobre
rendimentos derivados de uso gratuito de imóvel.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 696
DF CARF MF
Original